Tribunal: TJSP
Processo: 0026488-29.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Livramento condicional – Indeferimento – Recurso defensivo – Exame criminológico desfavorável – Requisito subjetivo não satisfeito – Fase de execução da pena vigora princípio 'in dubio pro societate' – Decisão mantida – Agravo desprovido.